Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720270-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: EMPRESA PACOTILHA S.A. RECORRIDA: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. ERRO DE FATO. OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. Cabe ao autor na ação rescisória demonstrar que a parte vencedora agiu com dolo no curso da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda e que esse fato tenha sido determinante para o resultado. 2. Suscitado suposto erro de fato, não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto da sentença impugnada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 5. A pessoa jurídica que comprova que está passando por sérias dificuldades financeiras e que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais faz jus à gratuidade de justiça. 6. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 966, incisos III e VIII, do CPC, porque a documentação que instruiu o processo de conhecimento demonstra ter a parte recorrida agido com má-fé ao cobrar valores em duplicidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, não fica caracterizada a ausência de fundamentação quando “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1279663/SC, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 26/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 966, incisos III e VIII, do CPC, pois a câmara julgadora não vislumbrou a presença dos requisitos indispensáveis à rescisão da decisão de mérito (confira-se o ID 11385343 – Pág. 9). Ocorre que, para rever tal conclusão é necessário revolver conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015